Tribunal: STF
Processo: AI 544607
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento de indeferimento do RE: mentor:
intempestividade que se verifica quando, endereçados ao STF, que o
remeteu ao juízo a quo, neste só foi recebido após o termo final do
prazo: agravo não reconhecido.
II. Habeas corpus de oficio: sua
concessão para declarar extinta a punibilidade pela prescrição, não
obstante a intempestividade do recurso da competência do Supremo
Tribunal (cf RHC 47428, Thompson, RTJ 56/487).